Tribunal: TJES
Processo: 0016471-26.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016471-26.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAZIELE DA SILVA QUEIROZ e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APTE/APDO:
GRAZIELE DA SILVA QUEIROZ

APDO/APTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA
– DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. MORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. DANOS MATERIAIS. CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por GRAZIELE DA SILVA QUEIROZ e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por inadimplemento contratual. A autora alegou atraso na entrega de imóvel adquirido junto à construtora, pleiteando restituição de valores pagos a título de “juros de obra”, indenização por danos materiais (aluguéis) e compensação por danos morais. A sentença condenou a construtora à devolução simples dos valores cobrados entre 31/05/2015 e 18/08/2015, ao ressarcimento dos aluguéis no mesmo período e ao pagamento de multa contratual, rejeitando o pedido de danos morais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade da construtora para responder pela restituição dos “juros de obra”; (ii) determinar o termo inicial da mora contratual, considerando a cláusula de tolerância; (iii) avaliar a possibilidade de cumulação da multa contratual com os danos materiais (aluguéis); e (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incorporadora é parte legítima para responder pela devolução dos “juros de obra” cobrados durante o período de mora, ainda que o valor tenha sido repassado por agente financeiro, porquanto tal encargo decorre do inadimplemento contratual imputável à construtora.

A cláusula de tolerância de 180 dias é válida e aplicável ao contrato aditado, que fixou nova data de entrega, configurando-se mora contratual a partir de 31/05/2015, data-limite do prazo dilatado.

A cumulação da multa contratual moratória com o ressarcimento de aluguéis pagos no período de atraso é admitida, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas e não configuram bis in idem.

Os danos materiais foram adequadamente reconhecidos, limitados ao período da mora contratual, com restituição proporcional dos encargos suportados pela autora.

O valor da multa contratual e dos juros moratórios deve seguir o critério pactuado no contrato, incidindo sobre o valor do bem, sem atualização monetária não prevista contratualmente.

O mero atraso na entrega do imóvel, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A construtora é parte legítima para responder pela restituição dos “juros de obra” incidentes no período de atraso na entrega do imóvel.

A cláusula de tolerância contratual de 180 dias é válida e se aplica ao aditamento que fixa nova data de entrega, sendo o termo inicial da mora o primeiro dia subsequente ao prazo de tolerância.

É admissível a cumulação da multa contratual moratória com a indenização por danos emergentes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, desde que não haja sobreposição de finalidades.

O inadimplemento contratual por si só não configura dano moral, exigindo-se prova de violação a direitos da personalidade para sua caracterização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, § 3º; CC, arts. 412 e 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1884607/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1917837/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.06.2021; STJ, REsp 2067706/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.141961-3/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 26.06.2024; TJES, Apelação Cível 024140004789, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CIVEIS Nº 0016471-26.2015.8.08.0048

APTE/APDO:
GRAZIELE DA SILVA QUEIROZ

APDO/APTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Suscita a apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A, em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, no que tange ao pedido de restituição dos valores pagos a título de “juros de obra”, argumentando que tal cobrança não é de sua responsabilidade, mas sim do agente financeiro, por ser este o efetivo credor dos valores.

A preliminar não merece prosperar.

A jurisprudência é assente no sentido de que, no contexto de aquisição de imóvel ainda na planta, a incorporadora – aqui, a MRV – figura como parte legítima para responder pela cobrança de encargos financeiros vinculados à fase anterior à entrega do imóvel, mormente os chamados “juros de obra”, quando demonstrado que o atraso na entrega decorreu de sua conduta. Ainda que o valor tenha sido efetivamente cobrado pelo agente financeiro, a obrigação acessória decorre diretamente do inadimplemento da obrigação principal por parte da construtora, de entregar a unidade dentro do prazo avençado.

Neste sentido, é a jurisprudência já se manifestou:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DEVIDA - DANOS EMERGENTES - PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DURANTE O ATRASO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO DEVIDA SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - A legitimidade da Construtora para o ressarcimento da taxa de evolução de obra decorre da relação contratual firmada em obrigação de fazer e da alegação de prejuízo decorrente do atraso no descumprimento da obrigação - Se resta evidenciado que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa da construtora, deve esta ser responsabilizada pelos danos ocasionados aos promissários-compradores, enquadrando-se, inclusive, na cláusula penal que impõe pagamento de multa em favor do adquirente - Não há qualquer óbice à cumulação da multa contratual com a condenação da construtora inadimplente ao pagamento de aluguéis mensais efetivamente pagos pelo consumidor (danos emergentes) durante o período relativo ao atraso na entrega do imóvel, objeto do contrato de promessa de compra e venda. (...) (TJ-MG-Apelação Cível: 50472840420238130024 1.0000 .24.141961-3/001, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva

DA IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Também em sede preliminar, nas contrarrazões ao recurso de apelação de GRAZIELE DA SILVA QUEIROZ (id 9180914), a parte apelada MRV impugna a concessão da gratuidade da justiça à autora, ao fundamento de que não restou demonstrada a hipossuficiência econômica necessária à fruição do benefício, motivo pelo qual requer a revogação da benesse e o consequente recolhimento das custas processuais.

Todavia, não assiste razão à apelada.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência econômica, firmada por declaração da parte, goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário. No presente caso, embora a MRV tenha impugnado o deferimento da assistência judiciária gratuita, não apresentou qualquer documento ou elemento concreto capaz de infirmar a presunção legal da necessidade financeira da autora. Ausente, pois, prova inequívoca da capacidade econômica da parte beneficiária, mantém-se válida a concessão do benefício.

Dessa forma,

REJEITO
igualmente a preliminar de revogação da gratuidade da justiça.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito propriamente dito.

Na origem,
GRAZIELE DA SILVA QUEIROZ
ajuizou ação de indenização por inadimplemento contratual em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, alegando que celebrou com a ré contrato para aquisição de unidade imobiliária em empreendimento por ela promovido. Embora inicialmente tenha sido prevista a entrega do imóvel para março de 2015, firmou-se, posteriormente, instrumento contratual retificador, no qual ficou estabelecido o novo prazo de entrega para 30 de novembro de 2014. Aduz que a construtora, contudo, descumpriu o novo cronograma, procedendo à entrega das chaves apenas em 18 de agosto de 2015, sem apresentar justificativas plausíveis para o atraso. Em decorrência disso, postulou a condenação da ré à restituição dos valores pagos a título de “juros de obra”, à indenização por danos materiais referentes aos aluguéis despendidos no período de mora e à compensação por danos morais.

Após regular instrução processual, o juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a construtora à devolução simples dos valores cobrados a título de “juros de obra” no período compreendido entre 31/05/2015 e 18/08/2015; ao ressarcimento das despesas com aluguel suportadas no mesmo intervalo; bem como ao pagamento de multa contratual, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, incidentes sobre o valor do bem. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Irresignada, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs apelação (fls.527-545), sustentando, em linhas gerais: (i) sua ilegitimidade passiva para responder pela restituição dos valores de “juros de obra”, que seriam de responsabilidade do agente financeiro; (ii) que não houve atraso na entrega, visto que, considerada a cláusula de tolerância de 180 dias, o prazo final para entrega das chaves seria 30/09/2015, e a entrega efetiva se deu em 18/08/2015; (iii) que a sentença incorreu em error in judicando ao admitir a cumulação da cláusula penal (multa contratual) com danos emergentes (aluguéis), o que configuraria bis in idem e afronta ao Tema 970 do STJ; (iv) que a autora não comprovou os danos materiais, porquanto não anexou aos autos os comprovantes de pagamento de aluguéis; (v) que a cobrança dos “juros de obra” é legal e contratualmente prevista, sendo ônus exclusivo do adquirente; (vi) e que não restou caracterizado qualquer dano moral, eis que o mero inadimplemento contratual, por si só, não justifica indenização dessa natureza, além de haver nítida intenção da parte em obter enriquecimento sem causa.

Por sua vez, GRAZIELE DA SILVA QUEIROZ também interpôs apelação, aduzindo, em síntese: (i) que o prazo de tolerância de 180 dias não poderia ser aplicado, por ausência de justificativa idônea para o atraso; (ii) que a mora contratual teve início em novembro de 2014, prazo este que deveria ser considerado como termo inicial das obrigações da ré; (iii) que a multa contratual e os juros moratórios deveriam incidir sobre o valor contratual atualizado; (iv) que a cobrança de juros de obra após o atraso é ilegal e o reembolso de aluguéis deveria se dar a partir de novembro de 2014; (v) e, por fim, que sofreu danos morais em razão da frustração contratual, sobretudo por ser consumidora de baixa renda, situação que justifica a condenação da ré à reparação extrapatrimonial, conforme precedentes do STJ.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil contratual decorrente do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida por meio de contrato firmado com a construtora MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A, sendo objeto de debate: (i) a legalidade da cláusula de tolerância e o início da mora; (ii) a cumulação de cláusula penal com danos emergentes (aluguéis); (iii) a restituição dos “juros de obra” cobrados após o prazo contratual; (iv) a existência de dano moral indenizável.

No entanto, entendo que tais alegações recursais não merecem acolhida, e explico.

No que tange à alegação de que não houve mora, também não assiste razão à apelante MRV. Embora o contrato preveja cláusula de tolerância de 180 dias, observa-se que houve
aditamento contratual
, fixando a data de entrega em
30/11/2014
, razão pela qual o prazo de tolerância estenderia o limite até
30/05/2015
. A entrega efetiva das chaves ocorreu apenas em
18/08/2015
, o que configura mora contratual
a partir de 31/05/2015
, conforme corretamente reconhecido na sentença de origem.

Destaco que a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES é pacífica no sentido de que é válida a clausula que prorroga o prazo de entrega da unidade imobiliária em 180 (cento e oitenta) dias, dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climático. (AgInt nos EDcl no REsp 1884607/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 024140004789, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Quanto à cumulação da multa contratual com os valores de aluguéis pagos no período de inadimplemento, também neste ponto não assiste razão à recorrente.

O Tema 970 do STJ — citado pela MRV como óbice à cumulação — estabelece que a cláusula penal compensatória substitui as perdas e danos em caso de inadimplemento total do contrato. No entanto, a multa contratual aqui discutida não se refere à cláusula penal compensatória pelo inadimplemento total do contrato, mas sim à penalidade moratória pactuada em razão do atraso na entrega do imóvel. E, de outro lado, os aluguéis referem-se a danos emergentes efetivamente suportados pela autora, que se viu compelida a manter moradia diversa no período de mora. Cuida-se, pois, de naturezas jurídicas distintas, passíveis de cumulação, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL . INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, DESDE QUE A MULTA NÃO SEJA EQUIVALENTE AOS LOCATIVOS . DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. 2 . A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF). 3. No caso em análise, a Corte de origem entendeu pela possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, condenando a parte recorrente ao pagamento dos dois institutos jurídicos, por entender que "a multa revertida não é apta a reparar os prejuízos sofridos, posto não possuir equivalência com os locativos (...)". (STJ - AgInt no REsp: 1917837 RJ 2021/0019917-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Com relação à pretensão de restituição dos “juros de obra” e aluguéis a partir de novembro de 2014, esta também não prospera, justamente porque, como dito, a mora contratual iniciou-se apenas após o termo final do prazo de tolerância (30/05/2015). Da mesma forma, não há razão para modificar a base de cálculo da multa contratual e dos juros moratórios, conforme pretende a autora, uma vez que a sentença fixou sua incidência sobre o valor do bem, conforme previsto contratualmente e em consonância com os parâmetros da proporcionalidade.

O instrumento contratual firmado entre as partes dispõe, de forma clara e objetiva, que a multa será calculada sobre o valor do bem, sem qualquer menção à necessidade de atualização monetária como base de incidência.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que as cláusulas penais devem ser interpretadas de forma restritiva, nos exatos termos pactuados (art. 412, do Código Civil), e que o valor fixado contratualmente para fins de penalização por mora não pode ser majorado de forma unilateral, sob pena de desrespeito ao princípio do pacta
sunt servanda
. Além disso, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o valor apurado pela sentença seja manifestamente irrisório ou desproporcional aos prejuízos sofridos, o que inviabiliza qualquer alteração judicial nesse ponto.

Assim, deve ser mantido o critério adotado na r. sentença quanto à base de cálculo da multa contratual e dos juros moratórios, nos exatos termos do contrato celebrado entre as partes.

No tocante à insurgência da autora apelante quanto à data de início da mora, tampouco merece prosperar. Ainda que tenha havido estipulação de nova data para entrega do imóvel (30/11/2014), a cláusula de tolerância de 180 dias permaneceu válida, inexistindo cláusula expressa no aditivo contratual afastando essa prorrogação convencional. Assim, com a aplicação da cláusula de tolerância, o termo inicial da mora se dá, corretamente, em 31/05/2015, tal como reconhecido pelo juízo a quo.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo, com a devida vênia, que a r. sentença igualmente merece ser mantida. O mero inadimplemento contratual por atraso na entrega da obra, sem comprovação de circunstâncias excepcionais que tenham implicado abalo à dignidade do contratante, não é suficiente para justificar indenização por dano moral. Trata-se de situação que se insere no âmbito do inadimplemento contratual ordinário, cuja frustração, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/15. AUSÊNCIA. TEMA 970/STJ. POSSIBILIDADE DE CUMULAR CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA FIXADA EM MONTANTE INFERIOR AO LOCATIVO COM LUCROS CESSANTES . INTERPRETAÇÃO EM HARMONIA COM O TEMA 970/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NÃO PRESUMÍVEIS . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas circunstâncias excepcionais que importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes compradores. (STJ - REsp: 2067706 MG 2023/0133472-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023).

Ausente, pois, qualquer circunstância agravante — como exposição pública, risco à integridade física ou comprometimento da subsistência familiar —, mantém-se hígida a conclusão do juízo de origem quanto à improcedência do pedido de indenização extrapatrimonial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 04/11/2025:

Acompanho o E. Relator.